Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-47.2021.8.11.0093
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000235-47.2021.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[MARIA DAS DORES MOTA - CPF: 206.646.298-57 (RECORRENTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), JESSICA FORMIGONI - CPF: 024.191.551-14 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATO DECISÓRIO COM FORÇA DE SENTENÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ÔNUS DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o Enunciado no 143 do FONAJE, a decisão que põe fim aos embargos à execução possui natureza de sentença, atraindo o cabimento de recurso inominado, mesmo no rito dos Juizados Especiais.

A ausência de habilitação técnica do advogado no sistema PJe, por descumprimento do art. 21 da Resolução no 03/2018 do TJMT, não implica nulidade processual, visto que constitui ônus da parte e seu patrono, não se podendo imputar ao juízo eventual prejuízo oriundo da inércia técnica do causídico.

A alegação de quitação da dívida somente afasta a força executiva do título se comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A suposta quitação da dívida exequenda, sustentada com base em documentos unilaterais, não se revela suficiente para descaracterizar a força executiva do título judicial.

Conversas informais, áudios e boletim de ocorrência não demonstram, por si, a ocorrência de dação em pagamento nem evidenciam concordância do credor com substituição do objeto da obrigação. Não comprovado fato extintivo da obrigação, impõe-se o prosseguimento da execução.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Agravo interno parcialmente provido apenas para reconhecer a admissibilidade do recurso inominado.
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025